Tribunal: TJDFT
Processo: 0711214-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711214-91.2018.8.07.0018 RECORRENTE: GLACIELA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. INEXISTÊNCIA. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa quando o pedido de exibição de documento se faz despiciendo frente a todo o contexto fático-probatório coligido aos autos. Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores, possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital regulatório do certame. À luz do entendimento esposado, os candidatos aprovados que se situem fora do número de vagas detêm mera expectativa de direito. A respeito do tema, o colendo Supremo Tribunal Federal delineou os critérios nos quais extirpa-se a discricionariedade da Administração no tocante à convocação de aprovados em concurso público, a saber: “i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837.311, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, DJe 18/04/2016). Afere-se dos elementos de convicção carreados que a nomeação de servidores temporários pela Administração Pública não representou qualquer tipo de preterição à futura nomeação da apelante ao cargo público almejado, razão pela qual deve ser mantida a ordem estabelecida no respectivo cadastro reserva. No especial, a recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, inciso III, 37, caput, e incisos II, III e IV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, ao argumento de que não deveria ter ocorrido preterição dos aprovados no concurso público em razão dos contratos temporários, em observância ao direito subjetivo à nomeação dos que haviam sido aprovados em concurso público anteriormente; e b) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa trazida à baila, repisa os mesmos argumentos acima expendidos, apontando negativa de vigência ao artigo 37, caput, incisos II e IX, da CF, discutindo, também, sobre a inconstitucionalidade do artigo 3o, § 3o, da Lei 4.266/08. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente por litigância de má-fé e em custas processuais e honorários advocatícios. Requer, também, a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suscitada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 37, caput, e incisos II, III e IV, e 93, inciso IX, todos da CF, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porque “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente o apelo não deve subir em relação à indicada divergência jurisprudencial com relação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No que tange ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 837311/PI (Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 18/4/2016) - Tema 784, firmou a tese quanto ao “Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”. Assim, considerando que a tese recursal discute sobre a questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na afirmação sobre a inconstitucionalidade do artigo 3o, § 3o, da Lei 4.266/08. Isso porque referida tese não foi matéria de debate da turma julgadora, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Quanto aos pedidos, em contrarrazões, de condenação da recorrente por litigância de má-fé, em custas processuais e em honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de condenação da recorrente em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027